Tribunal: STF
Processo: Pet 9287
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de interpelação judicial que, fundada nos arts. 726 a 729 do Código de Processo Civil, foi ajuizada por 7 (sete) requerentes, todos Senadores da República, em face do Presidente da República, ora requerido, para que este preste esclarecimentos pois, segundo alegam os parlamentares em questão “a Anvisa decidiu por suspender a autorização ao Instituto Butantan para as pesquisas científicas (estudos clínicos) da vacina desenvolvida pela empresa farmacêutica chinesa Sinovac Biotech para o combate ao vírus SARS CoV-2 em enfrentamento do Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente da pandemia da Covid-19, vulgarmente nominada “Coronavac”, em virtude de notificação de ocorrência de evento adverso grave com um dos participantes voluntários.”.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    Tal o contexto, passo ao exame desta causa.
    A interpelação judicial disciplinada nos arts. 726 a 729 do CPC é um instituto jurídico de natureza cível e, segundo ensinam os professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (“Código de Processo Civil comentado, 18ª ed., São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2019”), pode ser definido como um ato pelo qual o requerente dá conhecimento da pretensão de exercer o seu direito.
    Do exame dos presentes autos, observo que o Supremo Tribunal Federal não é competente para o exame do presente feito.
    Isso porque, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (PET 4089-AgR/DF, Ministro Celso de Mello), a competência originária desta Suprema Corte para processar e julgar está prevista em rol taxativo no art. 102, I, da Constituição Federal, não admitindo, por isso mesmo, qualquer ampliação interpretativa para fins de conhecimento do pleito formulado pelos parlamentares, ora requerentes. 
    Esse mesmo entendimento já foi firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (PET 8.808-ED/DF, Ministro Ricardo Lewandowski) valendo transcrever, por sua completa aplicação ao presente caso, trecho da ementa de referido julgado:
     “III- Por outro enfoque, se para fins cíveis (art. 726 do CPC), a decisão embargada também foi expressa ao consignar que o Supremo Tribunal Federal - STF não possui competência para o seu exame, diante da firme jurisprudência desta Corte no sentido de não ser cabível alargar as estritas hipóteses de competência originária consagradas no art. 102, I, da Constituição Federal - CF, por tratar-se de rol taxativo que não contempla a interpelação judicial de natureza civil, mesmo quando veiculada contra autoridade detentora de prerrogativa de foro.”
    Mesmo que fosse considerada a competência do Supremo Tribunal Federal para o exame do pedido de interpelação de natureza cível previsto nos arts. 726 a 729 do CPC – o que não se admite – ainda assim seria inviável o conhecimento do pleito nos termos ora requerido. 
    Isso porque, para além do instituto de interpelação do CPC não se prestar ao esclarecimento de fatos, nos termos já explicitados, os requerentes narram supostas condutas criminosas imputadas ao requerido. Ou seja: formulam os parlamentares uma verdadeira notitia criminis e fundamentam seu pedido em dispositivos do Código de Processo Civil. 
    Vê-se, portanto, que da narração dos fatos não decorre uma conclusão lógica, o que geraria o indeferimento da petição inicial por inépcia (art. 330, I e seu §1º, III, do CPC), caso fosse o presente feito da competência desta Suprema Corte, o que não é, como já devidamente explicitado.
    Nem se alegue, ainda, que a interpelação judicial requerida pelos parlamentares em questão teria natureza penal e, por consequência, estaria fundamentada do art. 144 do CP.
    É que, segundo firme orientação jurisprudencial desta Suprema Corte (PET 9.175/DF, Ministro Dias Toffoli), a legitimidade ativa para o pedido de explicações em juízo previsto no dispositivo penal em referência é restrita aos casos em que potencialmente atingido o patrimônio moral de uma determinada pessoa em razão de afirmações alegadamente ofensivas (calúnia, injúria ou difamação) imputadas ao interpelado.
    Trata-se, assim, de um direito personalíssimo. Ao analisar o quadro fático narrado na inicial, observo não se tratar de um direito personalíssimo (honra) dos parlamentares cuja preservação busca-se na presente interpelação, mas sim, segundo penso, pretendem os requerentes defender, em nome próprio, direito alheio, fato esse absolutamente inadmissível na via eleita, sobretudo se considerada a afirmação dos requerentes de que “a postura Presidencial ante ao estado de emergência em saúde pública sobre enfrentamento reverberou em indignação na sociedade e nas autoridades sanitárias e públicas do país, parlamentares, gestores estaduais e municipais, entidades representativas de categorias profissionais da saúde e os próprios profissionais de saúde, mas, principalmente, gerou insegurança na população em geral.”
    Finalmente, ainda no sentido do não conhecimento desta interpelação judicial, cabe destacar que o sistema acusatório adotado por nosso ordenamento jurídico-constitucional, marcado profundamente pela separação das funções de investigação e de julgamento, impede que o Poder Judiciário (o STF, no caso) ofereça acusações penais ou, ainda, receba notitia criminis de supostos atos criminosos praticados, ainda que o agente seja possuidor da garantia de prerrogativa de foro, salvo nas hipóteses do art. 43 do RISTF, cuja extensão ainda será objeto de deliberação por essa Excelsa Corte.
    Dispositivo
    Em face do exposto, não conheço, por inadmissível, a presente interpelação judicial (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se
    Brasília, 27 de novembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator